Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA PELO EXECUTADO. VALIDADE. ART. 835, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE/CREDOR. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EFEITO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS ATENDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Repele-se a análise nesta instância revisora da tese de inclusão das parcelas vincendas no cálculo do cumprimento provisório de sentença, se tal questão não foi objeto de análise na decisão agravada, sob pena de configurar-se supressão de instância e inovação recursal.

2. A garantia da execução a que se refere a lei é ampla, admitindo-se que a fiança bancária e o seguro garantia judicial sejam equiparados a dinheiro para fins de garantia do juízo, nos termos do art. 835, §2o do CPC, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. Precedentes.

3. Segundo exegese do art. 525, § 6o, do CPC (aplicável ao cumprimento provisório de sentença, conforme art. 520, caput e § 1o, e art.527, ambos do CPC), a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo à impugnação quando verificados a relevância de seus fundamentos e se o prosseguimento da impugnação/execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

4. No caso dos autos, além da garantia do juízo segundo exegese do art.835, §2o do CPC (30% a mais do débito constante na inicial), constata-se o expresso requerimento na impugnação ao cumprimento provisório de sentença, a relevância da argumentação e a demonstração do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, tendo em vista a possibilidade de eventual constatação de excesso de execução e o vultoso valor da dívida perquirida. Atendidos, portanto, os requisitos para a suspensão já deferida na origem.

5. Não verificada a hipótese de incidente manifestamente infundado, não se há falar em condenação da empresa agravada em litigância de má-fé, conforme artigo 80, inciso VI, do CPC.

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, negou-se provimento. Decisão mantida.